Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-55.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESCRIÇÃO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Não configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional foi interrompido com a publicação da sentença condenatória, não havendo transcurso do prazo estabelecido no artigo 109 do Código Penal, nem retroação do prazo para o início da denúncia.
II - Não se configura o excesso de acusação, pois a denúncia foi fundamentada e o Ministério Público expôs adequadamente as circunstâncias do caso, afastando a alegação de que a acusação visou afastar a prescrição com base em uma imputação mais gravosa.
III - A materialidade do crime de receptação culposa foi comprovada por documentos e provas orais, demonstrando que o apelante adquiriu, sem comprovação de origem lícita, um veículo de procedência criminosa, ao passo que a autoria restou demonstrada pelos depoimentos e evidências de que o réu estava na posse do bem produto de crime.
IV - Não havendo evidência de que o acusado tivesse conhecimento da origem criminosa do veículo, mas considerando que, pelas circunstâncias, seria plausível que tivesse tal conhecimento, fica mantida a sua condenação pelo crime de receptação culposa.
V – Recurso conhecido e desprovido.